Tribunal: TJES
Processo: 5002219-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002219-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NAYARA VIDIGAL GAMBERTI XAVIER
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer lesão moral no importe de R$ 3.000,00 em razão da falha na prestação de serviço pela recorrente que após descumprir acordo no PROCON teria informado a baixa do débito e posteriormente bloqueado a linha da requerente.

Nos termos do recurso interposto a r. sentença merece reforma sob a fundamentação de que de foi realizada a baixa do débito nos sistemas da empresa, bem como que não houve suspensão ou interrupção do serviço da linha telefônica, não havendo que se falar em reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 3746062, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que estava em débito com a ré e buscou o PROCON para formalizar acordo, entretanto, os boletos que deveria ter sido enviados em até 05 dias não foram, informando a ré que em razão de um problema na formalização do acordo seria realizada a baixa do débito, alegando a autora que mesmo após a baixa houve a interrupção do serviço.

Em contrapartida, a ré sustenta a regular prestação do serviço, bem como que no dia 28/10/2021 quando a autora foi notificada da baixa do débito, o serviço foi restabelecido, nesse sentido, o caso dos autos é de inversão do ônus da prova, diante das alegações de interrupção do serviço, caberia a ré juntar aos autos históricos de consumo da linha.

Nesta toada, a ré junta aos autos o histórico de consumo, fazendo prova de que entre os dias 28/10/2021 e 17/12/2021 a autora utilizou regularmente a linha e a própria autora junta o e-mail da ré informando a baixa do débito no dia 28/10/2021, vejamos:

Em suma, na inicial a autora confirma que estava em débito com a requerida/recorrente, de modo que a interrupção seria devida, mas a partir do momento que a ré reconhece a impossibilidade de cumprimento do acordo e baixa o débito, notifica a autora no dia 28/10/2021 e faz prova de que no mesmo dia o serviço estava em perfeito funcionamento, não há que se falar em dever de indenizar.

Assim, embora não tenha dado seguimento ao acordo formalizado no PROCON, a ré no mesmo dia que notificou a baixa do débito restabeleceu o serviço,
razão pela qual vota-se pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos
, aplicando-se o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de dano moral presumido decorrente do mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
DAR
provimento, para o fim de reconhecer ausência de dano e regular prestação do serviço para demandada, julgando-se improcedente o pedido.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a
ré
, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)